Tribunal: TJES
Processo: 0005652-73.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005652-73.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PRINCIPAL VÁLIDA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação cautelar, declarou a perda parcial do objeto por ausência de ação principal vinculada a um dos processos administrativos impugnados. O apelante busca a reforma da decisão, alegando a existência de ação principal que contestava a multa imposta pelo PROCON municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ação cautelar pode subsistir na ausência de ação principal válida; e (ii) determinar se a sentença deve ser reformada para reconhecer a existência de ação principal vinculada ao Processo Administrativo nº 410/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo cautelar possui natureza acessória, dependendo da existência de ação principal válida, conforme o disposto no art. 796 do CPC/1973.

4. A ação principal indicada pelo apelante, na qual se impugnava a multa do Processo Administrativo nº 410/2009, já foi definitivamente julgada improcedente e arquivada, tornando impossível sua vinculação à ação cautelar.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção do processo principal, com ou sem resolução do mérito, implica na cessação da eficácia da medida cautelar (STJ, Súmula 482; AgInt na Rcl n. 42.781/PR; REsp n. 1.767.318/PA).

6. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu que a improcedência da ação principal acarreta a extinção do processo cautelar por perda superveniente de objeto (TJES, AC nº 0002904-69.2013.8.08.0056; Apelação nº 67140000406).

7. Considerando a inexistência de ação principal válida no momento do ajuizamento da cautelar e a improcedência da demanda principal anteriormente ajuizada, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ação cautelar possui caráter acessório e não pode subsistir sem uma ação principal válida.

2. A extinção do processo principal, com ou sem resolução do mérito, acarreta a cessação da eficácia da medida cautelar.

3. A inexistência de ação principal no momento do ajuizamento da cautelar inviabiliza seu prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 796, 806, 808, III, e 809, I e III; CPC/2015, art. 309, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 482; STJ, AgInt na Rcl n. 42.781/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20/9/2022; STJ, REsp n. 1.767.318/PA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 16/3/2021; TJES, AC nº 0002904-69.2013.8.08.0056, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28/9/2023; TJES, Apelação nº 67140000406, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 1/8/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco BMG S.A.
contra a r. sentença (fl. 219), integrada pela decisão aclaratória de id 9355016, proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação
cautelar
proposta pelo recorrente em desfavor de
Município de Vitória
, declarou a perda parcial do objeto, decorrente de ausência de ação principal vinculada a cautelar em relação a um dos autos de infrações impugnados.

Em suas razões recursais (id 9355024), a parte apelante requer a reforma da sentença apelada, para que seja reconhecida a existência de ambas as demandas principais que tratam de impugnar as multas impostas pelo PROCON do Município de Vitória.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Depreende-se dos elementos probatórios que se trata de ação cautelar ajuizada pela instituição financeira apelante objetivando a suspensão da exigibilidade dos créditos administrativos oriundos dos Processos Administrativos nº 410/2009 e nº 138/2012, instaurados pelo Procon do Município de Vitória, por violação à legislação consumerista, além da obtenção da Certidão Negativa de Débito Fiscal.

O juízo de primeiro grau, por meio da sentença objurgada, declarou a perda parcial do objeto da ação cautelar, decorrente da ausência de ação principal que impugnasse o Processo Administrativo nº 410/2009, e acolheu parcialmente a pretensão autoral, apenas para suspender a exigibilidade do crédito decorrente do Auto de Infração nº 138/2012.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação cível, no qual objetiva reformar a r. sentença, sustentando, em síntese, que também foi proposta ação específica impugnando a multa fixada no auto de infração 410/2009.

Em que em pese a argumentação do apelante, verifico que a ação de nº 0014506-95.2009.8.08.0024 (024.09.014506-1), na qual a instituição financeira impugna a multa fixada no auto de infração 410/2009, foi proposta no ano de 2009 e já teve
sentença de improcedência do pedido
, a qual
transitou em julgado no ano de 2011
, sendo arquivada definitivamente em 2019 após o cumprimento de sentença, com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo banco recorrente aos Procuradores do município apelado.

Desse modo, observa-se que
a ação cautelar foi
ajuizada
após o trânsito em julgado da ação principal que impugnou o processo administrativo
. Considerando que processo cautelar visa, em síntese, evitar o perecimento do direito, a sua propositura após o ajuizamento da própria ação principal, que, inclusive, já havia sido julgada improcedente pelo juízo de primeiro grau,
desvirtua completamente a essência do procedimento

e a próprio disposto no art. 796 do CPC/1973
, segundo o qual
“
O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre dependente”
.

A melhor exegese dos arts. 796 e 808 do CPC/1973, diploma normativo processual vigente à época da propositura desta demanda pelo banco apelante, é que a ação cautelar possuía uma relação de dependência para com a ação principal, de forma que a eficácia da medida cautelar cessa com o encerramento do processo principal, entendimento este que foi cristalizado pelo
Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 482
, a qual prescreve que
“
A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar”
.

Por não possuir o processo cautelar uma finalidade em si mesmo, sendo, na verdade, destinado a assegurar uma futura eficácia do processo principal, diante da improcedência da sentença nesta demanda principal, fica inviabilizado resultado diverso do que a extinção da ação cautelar autônoma, por força de sua acessoriedade (art. 309, inciso III, do CPC/2015).

Nesse sentido, tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto ao entendimento de que a extinção do processo principal, com ou sem resolução do mérito, implica cessação da eficácia da medida cautelar, sendo, inclusive, desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado da ação principal”
(AgInt na Rcl n. 42.781/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022, STJ) e que
“Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo principal, com ou sem resolução do mérito, implica cessação da eficácia da medida cautelar, sendo desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado da ação principal”
(REsp n. 1.767.318/PA, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021, STJ).

Em harmonia com tal entendimento, esta Corte de Justiça assim também já teve a oportunidade de se manifestar, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR – EXTINÇÃO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO PRINCIPAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE – CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Levando-se em conta que o procedimento cautelar foi ajuizado sob a vigência do CPC/73, e ainda que foi proferida sentença de mérito na ação principal, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, assiste razão ao apelante no sentido de que deveria ter sido reconhecida a perda superveniente do objeto desta lide. 2. Destarte, diante a existência da relação de acessoriedade entre a demanda cautelar e a principal, uma vez encerrada essa última impõe-se a extinção da ação cautelar pelo reconhecimento da perda superveniente de objeto.
3. (...). (AC nº 0002904-69.2013.8.08.0056, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª C. Cível, DP 28/09/2023, TJES).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DA AÇÃO PRINCIPAL. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ¿nos termos do art. 808, III, do CPC [1973], a extinção do processo principal, com ou sem resolução de mérito, faz cessar a eficácia da medida cautelar, independentemente do trânsito em julgado da sentença extintiva da demanda. Precedentes.¿ (STJ, AgRg no Ag 1252849/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 17/11/2014).
Em outras palavras, impõe-se assentar que ¿conquanto a medida cautelar tenha sido ajuizada e deferida incidentalmente, a improcedência do pedido feito na ação principal faz cessar sua eficácia.¿ (STJ, AgRg no REsp 1312399/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 15/08/2014). II. In casu, diante da improcedência das pretensões deduzidas na Ação Principal em apenso, outra sorte não deve ser conferida à presente Medida Cautelar de Sustação de Protesto, reconhecendo-se, via de consequência, a cessação de sua eficácia.
III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 67140000406, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2017, Data da Publicação no Diário: 08/08/2017).

Deste modo, deve ser preservada integralmente a sentença objurgada que declarou a perda parcial do objeto da presente ação cautelar incidental, na medida em que a lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça convergem no sentido que a improcedência da ação principal acarreta a cessação da eficácia da tutela cautelar autônoma.

Na realidade, o processo cautelar foi corretamente extinto tanto por não haver processo principal que o respalde – fundamentação da sentença objurgada –, já que o feito que poderia existir para demonstrar a relação de acessoriedade foi extinto anteriormente ao próprio ajuizamento da cautelar, quanto por ter sido proferida sentença, definitiva e transitada em julgado, de improcedência no feito principal citado pelo banco apelante, tendo em vista o disposto no art. 809, incisos I e III, do CPC/1973.

Antes de concluir, ressalto ser descabido o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), visto que a sua fixação exige o preenchimento cumulativo de alguns requisitos, dentre eles o de que a decisão hostilizada já tenha imposto a verba honorária
1
, o que não é a hipótese dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de manter na íntegra a r. sentença hostilizada.

É como voto.

1
“A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, se dará quando se apresentarem simultaneamente as seguintes situações: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado, e c) condenação em honorários advocatícios desde o tribunal de origem no feito em que interposto o recurso. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1283540/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.